Tribunal: TRF3
Processo: 5806686-74.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
50/533)

5806686-74.2019.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5806686-74.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ.

O acórdão anteriormente proferido reconheceu o direito da parte autora à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante reconhecimento de labor especial em diversos períodos, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo formulado em 07.02.2011, observada a prescrição quinquenal.

O INSS opôs embargos de declaração, rejeitados pela Turma, e interpôs recurso especial, ensejando a devolução dos autos para eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve interesse de agir da parte autora, à luz do Tema 1.124/STJ; e (ii) definir se os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data do requerimento administrativo ou ser fixados a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora apresentou, na esfera administrativa, documentação suficiente para a comprovação da atividade especial controvertida, notadamente formulários previdenciários aptos à análise do pedido.

Configura-se o interesse de agir quando os mesmos fatos e provas levados a juízo já haviam sido submetidos à apreciação administrativa, nos termos dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

Cabia ao INSS, diante de eventual insuficiência documental, orientar o segurado e oportunizar a complementação da prova, o que não foi demonstrado nos autos.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade ocorreu com base em documentos já apresentados no requerimento administrativo, sem produção de prova nova exclusivamente judicial.

Assim, os efeitos financeiros da conversão do benefício devem ser mantidos desde a DER, em 07.02.2011, pois naquele momento já havia sido submetida à autarquia documentação suficiente à comprovação do direito.

O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não havendo necessidade de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mantido o acórdão impugnado, com determinação de remessa dos autos à Vice-Presidência.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta, na esfera administrativa, documentação suficiente à análise do pedido de reconhecimento de atividade especial. 2. Quando a concessão do benefício decorre de documentos já apresentados administrativamente, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. 3. Inexistindo produção de prova nova exclusivamente judicial, não se aplica a fixação dos efeitos financeiros a partir da citação.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5806686-74.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que, de ofício, fixou os critérios de atualização do débito, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o labor em condições especiais nos períodos de 11.12.97 a 06.05.98, 17.12.98 a 26.04.99, 28.11.99 a 15.05.2000, 02.11.2000 a 07.05.2001, 10.12.2001 a 04.05.2002, 09.11.2002 a 31.03.2003, 17.11.2003 a 19.11.2003, 17.12.2004 a 11.04.2005, 29.10.2005 a 10.04.2006, 24.04.2007 a 06.12.2007 e 15.04.2008 a 22.12.2009 e determinar ao INSS a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, e o pagamento das diferenças decorrentes da conversão, observada a prescrição quinquenal, negou provimento à apelação do INSS e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorou os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença.

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (07/02/2011).

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

São devidas as diferenças decorrentes da conversão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo em 07.02.2011, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários ao reconhecimento das atividades especiais desde então.

Acresça-se, no pertinente à fixação do termo inicial do benefício, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...] o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado” (REsp no 1.732.289/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 21/11/2018). No mesmo sentido: REsp no 1745509/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019.

Contudo, considerando que o benefício foi concedido em 10.03.2011 (ID 74805504/39) e a ação foi ajuizada em 15.05.2018, ainda que o termo inicial do pagamento das diferenças tenha sido fixado na data do requerimento formulado naquela esfera, o pagamento das parcelas vencidas deve observar a prescrição quinquenal, nos termos do artigo103, §único, da Lei n° 8.213/91.

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação suficiente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, verifica-se que a atividade especial foi reconhecida com base em informações contidas nos formulários previdenciários que já haviam sido apresentados por ocasião do requerimento administrativo.

Portanto, o autor possui direito à concessão da jubilação com efeitos financeiros na data do requerimento administrativo formulado em 10/03/2011, momento em que já havia sido submetida à análise da autarquia previdenciária documentação suficiente à comprovação do direito postulado.

Destarte, verifica-se que o julgado desta Turma está em total consonância com o mencionado precedente vinculante, não havendo que se cogitar de necessidade de retratação.

Diante do exposto, mantido o acórdão impugnado, determino sejam os presentes autos remetidos à Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ.

O acórdão anteriormente proferido reconheceu o direito da parte autora à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante reconhecimento de labor especial em diversos períodos, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo formulado em 07.02.2011, observada a prescrição quinquenal.

O INSS opôs embargos de declaração, rejeitados pela Turma, e interpôs recurso especial, ensejando a devolução dos autos para eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve interesse de agir da parte autora, à luz do Tema 1.124/STJ; e (ii) definir se os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data do requerimento administrativo ou ser fixados a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora apresentou, na esfera administrativa, documentação suficiente para a comprovação da atividade especial controvertida, notadamente formulários previdenciários aptos à análise do pedido.

Configura-se o interesse de agir quando os mesmos fatos e provas levados a juízo já haviam sido submetidos à apreciação administrativa, nos termos dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

Cabia ao INSS, diante de eventual insuficiência documental, orientar o segurado e oportunizar a complementação da prova, o que não foi demonstrado nos autos.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade ocorreu com base em documentos já apresentados no requerimento administrativo, sem produção de prova nova exclusivamente judicial.

Assim, os efeitos financeiros da conversão do benefício devem ser mantidos desde a DER, em 07.02.2011, pois naquele momento já havia sido submetida à autarquia documentação suficiente à comprovação do direito.

O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não havendo necessidade de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mantido o acórdão impugnado, com determinação de remessa dos autos à Vice-Presidência.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta, na esfera administrativa, documentação suficiente à análise do pedido de reconhecimento de atividade especial. 2. Quando a concessão do benefício decorre de documentos já apresentados administrativamente, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. 3. Inexistindo produção de prova nova exclusivamente judicial, não se aplica a fixação dos efeitos financeiros a partir da citação.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão